Tribunal: STJ
Processo: 1030565-57.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148634 - SP(2025/0481927-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: AURICCHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: TÚLIO NASSIF NAJEM GALLETTE - SP164955
JULIANA AMOROSO COTTA ROMUALDO - SP187594
LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA ABREU OZORIO - SP520664
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA

DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior
que não conheceu de recurso especial por deserção, com fundamento na Súmula 187 do STJ,
diante da ausência de comprovação regular do preparo.
2. O Tribunal de Justiça estadual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de
comprovação de hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento das custas devidas
ao STJ. Apesar de devidamente intimada, a parte agravante apenas apresentou guia de
recolhimento das custas do STJ acompanhada de comprovante de agendamento, sem o
respectivo comprovante de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada, após o indeferimento da gratuidade
de justiça, de guia de recolhimento das custas do STJ acompanhada apenas de comprovante
de agendamento, sem o comprovante de pagamento, é suficiente para comprovar o preparo do
e (ii)
recurso especial e afastar a deserção;
saber se é possível a concessão de novo prazo
para regularização do preparo, quando a parte já foi especificamente intimada para tal fim e
não atendeu integralmente à determinação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem indeferiu, de forma motivada, o pedido de gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas, de modo que competia à parte comprovar o preparo,
não havendo falar em ausência de intimação para regularização.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação
do preparo do recurso especial exige a juntada, no ato da interposição, da Guia de
Recolhimento da União (GRU) devidamente preenchida, acompanhada do respectivo
comprovante de pagamento, de forma visível e legível, sob pena de deserção, não bastando a
apresentação de mero comprovante de agendamento.
Documento eletrônico VDA56920241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c042d46c-6046-4d1f-ab0e-4f24ca1b4922

6. Na hipótese, apesar de intimada especificamente para regularizar o preparo, a parte
agravante limitou-se a apresentar guia de recolhimento e comprovante de agendamento, sem
comprovar a efetiva quitação das custas, o que enseja a aplicação da Súmula 187 do STJ e a
consequente deserção do recurso.
7. Tendo sido oportunamente franqueada à parte a possibilidade de sanar o vício do preparo,
mostra-se descabida a concessão de novo prazo para regularização, em razão da preclusão
consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c042d46c-6046-4d1f-ab0e-4f24ca1b4922

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148634 - SP(2025/0481927-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
AGRAVANTE
: ENIO BIANCHI
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: AURICCHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS
: TÚLIO NASSIF NAJEM GALLETTE - SP164955
JULIANA AMOROSO COTTA ROMUALDO - SP187594
LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA ABREU OZORIO - SP520664
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO EM
AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA

DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior
que não conheceu de recurso especial por deserção, com fundamento na Súmula 187 do STJ,
diante da ausência de comprovação regular do preparo.
2. O Tribunal de Justiça estadual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de
comprovação de hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento das custas devidas
ao STJ. Apesar de devidamente intimada, a parte agravante apenas apresentou guia de
recolhimento das custas do STJ acompanhada de comprovante de agendamento, sem o
respectivo comprovante de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada, após o indeferimento da gratuidade
de justiça, de guia de recolhimento das custas do STJ acompanhada apenas de comprovante
de agendamento, sem o comprovante de pagamento, é suficiente para comprovar o preparo do
e (ii)
recurso especial e afastar a deserção;
saber se é possível a concessão de novo prazo
para regularização do preparo, quando a parte já foi especificamente intimada para tal fim e
não atendeu integralmente à determinação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:34
Código de Controle do Documento: 6f260be6-1678-42cd-9597-f7d753a6f451

4. O Tribunal de origem indeferiu, de forma motivada, o pedido de gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas, de modo que competia à parte comprovar o preparo,
não havendo falar em ausência de intimação para regularização.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a comprovação
do preparo do recurso especial exige a juntada, no ato da interposição, da Guia de
Recolhimento da União (GRU) devidamente preenchida, acompanhada do respectivo
comprovante de pagamento, de forma visível e legível, sob pena de deserção, não bastando a
apresentação de mero comprovante de agendamento.
6. Na hipótese, apesar de intimada especificamente para regularizar o preparo, a parte
agravante limitou-se a apresentar guia de recolhimento e comprovante de agendamento, sem
comprovar a efetiva quitação das custas, o que enseja a aplicação da Súmula 187 do STJ e a
consequente deserção do recurso.
7. Tendo sido oportunamente franqueada à parte a possibilidade de sanar o vício do preparo,
mostra-se descabida a concessão de novo prazo para regularização, em razão da preclusão
consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno, interposto por ENIO
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
BIANCHI E OUTRO, em face de decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls.
e-STJ), que não conheceu do recurso da parte ora insurgente.
2575/2576,
O referido
singular aplicou o disposto na Súmula 187 do STJ, visto
decisum
que, apesar de intimada, a parte agravante não regularizou o recolhimento do preparo
recursal, limitando-se a apresentar à fl. 2524 a guia de recolhimento das custas do STJ
acompanhada de um comprovante de agendamento (fl. 2522).
Daí o presente agravo interno (fls.
e-STJ), no qual a parte
2580/2607,
agravante sustenta que não foi intimada, como deveria, para complementação do
preparo.
Impugnação às fls.
e-STJ.
2611/2616,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:34
Código de Controle do Documento: 6f260be6-1678-42cd-9597-f7d753a6f451

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar, porquanto
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual deve ser mantida.
Na presente hipótese, verifica-se que o Recurso Especial não foi instruído
1.
com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento,
tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO entendeu que a
hipossuficiência não restou comprovada e indeferiu o pedido, determinando que a
parte recolhesse as custas, nos termos da decisão de fl. 2518.
Veja-se que,
, a parte não regularizou o
apesar de devidamente intimada
preparo, limitando-se a apresentar à fl. 2524 a guia de recolhimento das custas
do STJ acompanhada de um comprovante de agendamento (fl. 2522).
Dessa forma, a Presidência deste Tribunal não conheceu do recurso,
aplicando a Súmula 187 do STJ, ante a ausência de regularização do preparo.
Ademais, é assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento
segundo o qual a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante
a juntada, no ato da interposição do referido apelo, das guias de recolhimento
devidamente preenchidas, além do respectivo
, ambos

comprovante de pagamento
de forma visível e legível, sob pena de deserção.
Nestes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
IRREGULARIDADE. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. 1. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento
da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
2. A juntada do
interposição do recurso especial, sob pena de deserção.
comprovante de agendamento não serve para a comprovação da quitação da
obrigação. 3. Na hipótese, o agravante, apesar de devidamente intimado, não
regularizou o preparo do recurso especial, o que acarreta a deserção do recurso
). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
(Súmula no 187/STJ
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.791.726/RR
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifou-se)
16/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
DO
PREPARO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
E
COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no
sentido de que a Guia de Recolhimento a União (GRU) e o respectivo
comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da
regularidade formal do recurso especial e, portanto, devem ser juntadas no
ato da sua interposição, a fim de que seja conferida a correspondência dos
. 2. "É deserto o recurso interposto
dados de cada qual, sob pena de deserção
para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem,
a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do
Documento eletrônico VDA56629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:34
Código de Controle do Documento: 6f260be6-1678-42cd-9597-f7d753a6f451

STJ). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.556.926/GO
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
) (grifou-se)
28/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO
E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO
DESPACHO NA ÍNTEGRA. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento "no sentido de que os
recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de
forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
(AgRg no
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
deserção"
AREsp 731.504/PR
Turma, DJe de
. In casu, essa previsão não foi cumprida. 2. Agravo
5/10/2017)
interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
, Rel.
AREsp 1615901/PB
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
(grifou-se)
26/10/2020,
29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. PATRONO. EXTENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO
DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. (...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser
essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento
da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da
interposição do especial, sob pena de deserção. 4. Na hipótese, apesar de
intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo
Precedentes. 5.
determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.
Agravo interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 1616993/MG
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
(grifou-se)
31/08/2020)

Logo, não tendo a parte regularizado o preparo, em que pese intimada
, é
em razão
especificamente para este fim
descabida a concessão de novo prazo
da preclusão.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56629125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:34
Código de Controle do Documento: 6f260be6-1678-42cd-9597-f7d753a6f451

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.148.634 / SP
Número Registro: 2025/0481927-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10305655720198260100
1030565572019826010050000
20200000565066
20240001135419
20240001063047
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : ENIO BIANCHI
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: AURICCHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS : TÚLIO NASSIF NAJEM GALLETTE - SP164955
JULIANA AMOROSO COTTA ROMUALDO - SP187594
LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA ABREU OZORIO - SP520664
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - PATENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENIO BIANCHI - MICROEMPRESA
AGRAVANTE : ENIO BIANCHI
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: AURICCHIO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
ADVOGADOS : TÚLIO NASSIF NAJEM GALLETTE - SP164955
Documento eletrônico VDA56868434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:47
Código de Controle do Documento: 883b7523-9769-45e8-be40-0e1b984f42b1

JULIANA AMOROSO COTTA ROMUALDO - SP187594
LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA ABREU OZORIO - SP520664
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:47
Código de Controle do Documento: 883b7523-9769-45e8-be40-0e1b984f42b1